Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710194-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho Embargados: Edson Carlos Lopes Lazara de Oliveira Lopes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho contra a decisão que deixou de conhecer o recurso interposto pela embargante (Id. 45996134). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator